Tribunal: TJBA
Processo: 0300075-56.2015.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300075-56.2015.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DE QUEIROZ AMERICO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, ALEXANDRE COSTA CARDOSO GUIMARAES

APELADO: Estado da Bahia

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente reclamação trabalhista contra o Estado da Bahia, condenando apenas ao repasse das contribuições previdenciárias descontadas. A apelante exerceu função de auxiliar de serviços gerais em colégio estadual por 46 meses, sob contrato temporário, pleiteando o reconhecimento da nulidade da contratação e o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária para exercício da função de auxiliar de serviços gerais em escola estadual, mantida por 46 meses, atende aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da Constituição Federal, e se sua eventual nulidade gera direito aos benefícios trabalhistas pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A função de auxiliar de serviços gerais em unidade escolar possui natureza permanente e não temporária ou excepcional, sendo essencial ao funcionamento regular da escola.

4. A manutenção de contrato temporário por 46 meses evidencia desvio de finalidade, utilizando instrumento excepcional para suprir demanda contínua da administração pública.

5. A contratação foi realizada sem observância de formalidades legais, conforme informado pela própria administração pública.

6. O desvirtuamento da contratação temporária atrai a incidência dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, conferindo direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0300075-56.2015.8.05.0088, em que figura como apelante
VERA LUCIA DE QUEIROZ AMERICO
, e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.